Tribunal: TCU
Processo: 010.427/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7001/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.427/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Graciliano Nunes da Silva (XXX.085.984-XX); Bruno Couto da Rocha (XXX.158.314-XX); Davyes Silva Diniz (XXX.048.064-XX); Ismaildo Caetano de Medeiros (XXX.616.814-XX); Ismenia Thuanny de Luna Souto (XXX.150.702-XX); Jeferson Hiago Sousa Cruz (XXX.470.734-XX); Julieth Gomes de Carvalho (XXX.386.504-XX); Maria de Lourdes de Lima Farias (XXX.847.734-XX); Mikael Bernardo Vasconcelos de Araujo (XXX.028.384-XX); Nayara Eneias Souza (XXX.983.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.